Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-87.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Crime de furto qualificado. Recurso em sentido estrito. Produção antecipada de provas. art. 366 do cpp. Prova urgente. Não demonstrada. Súmula 455 do stj. impossibilidade. recurso conhecido e não provido.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em sentido estrito contra decisão que indeferiu a produção antecipada de provas.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a decisão que deferiu a produção antecipada se encontra em conformidade com a legislação e a jurisprudência sobre o tema.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O enunciado da Súmula no 455 do Superior Tribunal de Justiça orienta que a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando o mero decurso do tempo.
4. O fundamento da antecipação de provas com base no mero esquecimento dos policiais, em face do decurso do tempo, sem qualquer outra justificativa a subsidiar o pedido, não alcança a exceção prevista na Súmula no 455 do Superior Tribunal de Justiça.
IV - DISPOSITIVO
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.